Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702106-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTALIANO DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VICTALIANO DE AGUIAR BARBOSA contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de repactuação de dívida (superendividamento), com pedido de tutela de urgência (Proc. no 0718098-65.2024.8.07.0006), movida contra BRB BANCO DE BRASÍLIA e CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 220333893 – autos originários): Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se o ID 220143269, que afasta a condição de juridicamente pobre pressuposta à concessão da benesse. Trata-se de servidor público com vencimento bruto de quase 8 mil reais mensais, e seque a margem consignável total encontra-se toda consumida. Ressalto que o suposto contexto no qual está inserido o requerente, por si só, não justifica a concessão do benefício da justiça gratuita. Descontos facultativos - no caso, os empréstimos com desconto em folha - não servem como fundamento para hipossuficiência, até porque estes foram pactuados livremente pelo demandante, que tinha da ciência das suas condições financeiras. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.(Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADEDE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA APOSENTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. [...] 3. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. [...] 5. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. [...] 7. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o entendimento jurisprudencial assente neste Eg. Tribunal de Justiça, é no sentido de adotar critério objetivo para o indeferimento da assistência judiciária gratuita, os quais consideram hipossuficiente a parte que aufere rendimentos inferiores a cinco salários-mínimos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça.2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira.3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso está demonstrada a hipossuficiência econômica, com destaque para o fato de ser a recorrente beneficiária do programa de assistência social do Governo Federal denominado “bolsa família”, que lhe proporciona o recebimento da quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por mês.5. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1933496, 0734542-94.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIO-MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.1. O critério objetivo adotado por esta Corte para aferição da hipossuficiência financeira é a utilização do artigo 4o da Resolução no 271/2023 c/c artigo 1o, §2o, da Resolução no 140/2015, ambas da Defensoria Pública do DF – DPDF, as quais consideram hipossuficiente o possuidor de renda familiar líquida (descontado o imposto de renda e previdência oficial) não superior a cinco salários-mínimos.2. Comprovado que a parte aufere renda inferior a esse patamar, considera-se pessoa hipossuficiente que faz jus ao benefício da justiça gratuita.3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1933111, 0733987-77.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO. REJEITADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO RECORRENTE. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA.1. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 271, de 22 de junho de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Demonstrado que a parte não aufere renda superior ao parâmetro supracitado, cabível a concessão da benesse.2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.3. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulados pela parte ré no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Apelo parcialmente conhecido.4. No caso em exame, o juízo a quo proferiu sentença sem mérito, partindo da premissa equivocada de que a determinação de emenda, notadamente quanto à inclusão da cônjuge de um dos réus (litisconsórcio passivo necessário), não foi atendida pelo autor.5. Demonstrado que o juízo de origem se utilizou de premissa fática equivocada para proferir seu entendimento, laborando em error in judicando, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença.6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.(Acórdão 1933246, 0707814-42.2022.8.07.0014, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 68069291), o apelante discorre acerca dos destinatários da justiça gratuita, inserindo-se dentre aqueles que necessitam do benefício, uma vez que é aposentado e, não obstante o valor mensal da sua renda (aproximadamente, R$ 8.000,00), percebe uma renda líquida mensal de R$ 6.035,34 (seis mil e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Afirma, ainda, que os descontos relativos a empréstimos bancários somados às despesas mensais, incluindo medicações em razão dos problemas de saúde enfrentados, resultam numa diferença negativa, o que demonstra sua condição de hipossuficiência financeira. Pede, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada, deferindo a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Necessário esclarecer que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe, pois, ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício, diante da situação concreta dos autos, visto que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC3. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos. 3. Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados aos autos que o agravante percebe rendimentos brutos em torno de R$ 12.795,59. Todavia, após descontos no montante de R$ 9.281,95, sua remuneração líquida perfaz o valor de R$ 3.513,64. Ademais, possui outros diversos empréstimos descontados diretamente em sua conta corrente. 4. Em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão do benefício. Todavia, na excepcional hipótese analisada, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1954904, 0743633-14.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifou-se); CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, por entender que ela não demonstrou, nos autos de origem, a sua incapacidade de arcar com as custas processuais. 2. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça, concedendo a gratuidade judiciária àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). 4. A análise do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo daqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. 5. No caso, não há elementos para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da recorrente. Opedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1954608, 0738287-82.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifou-se); Ademais, tenho entendimento de que, para a concessão do benefício pleiteado, a parte requerente deveperceber rendamensal igual ou inferiora 5 (cinco) salários-mínimos nacionais, considerando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. Citada resolução também prevê, em seu art. 5o, quando se é presumida a situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento, confira-se: Art. 5o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência majoritária deste eg. Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos recentes arestos: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Recurso provido. I. Caso em exame 1. A agravante, pessoa natural, postula os benefícios da justiça gratuita alegando hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. Verificar se os elementos dos autos demonstram situação que possa elidir a presunção de miserabilidade jurídica. III. Razões de decidir 3. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução 140, de 24/06/2015. Entretanto, comprovando-se que mesmo ultrapassado esse limite o autor encontra-se em aparente situação de superendividamento, concede-se o benefício da gratuidade prestigiando o princípio de acesso universal à Justiça. 4. No caso, a agravante tem rendimentos dentro da faixa acima referida. A circunstância de ser defendida por advogado particular não impede a concessão do benefício em face de expressa e clara disposição do § 4o do art. 99 do CPC. Nesse contexto, prevalece a presunção legal, sem o que o indeferimento da gratuidade poderia sacrificar o direito, o que contraria o princípio do acesso universal à Justiça. IV. Dispositivo 5. Recurso provido. ------------ Dispositivos relevantes citados: Resolução 140/2015, Defensoria Pública do Distrito Federal; art. 99, §4o, CPC. (Acórdão 1955657, 0733891-62.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifo nosso) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ANÁLISE SOB CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA. 1. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. 2. Os pressupostos devem ser analisados sob critérios objetivos (renda bruta familiar não superior a cinco salários-mínimos - artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF), e subjetivos (patrimônio, condições pessoais e sinais de riqueza). 3. Analisadas as condições financeiras familiares sob esses critérios objetivos e subjetivos e demonstrado que a parte é hipossuficiente financeira para arcar com as custas, honorários e encargos processuais, defere-se o pedido de concessão da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1765681, 07288176120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Pois bem. Compulsando os autos, tem-se que o agravante juntou contracheques (ID 220143269 – autos originários), declaração do imposto de renda exercício 2024 e declaração de hipossuficiência (ID 68069292), extratos bancários (ID 68069294), despesas (ID 68069296) e relação de empréstimos (ID 220143280). Ao que se verifica, o agravante aufere renda líquida mensal de R$ 5.531,68 (cinco mil e quinhentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) e ele próprio menciona na petição inicial do presente agravo de instrumento que, após o pagamento dos gastos essenciais à sua sobrevivência, como água, luz, alimentação, saúde, que soma aproximadamente R$ 6.928,90 (seis mil e novecentos e vinte e oito reais e noventa centavos), o que resulta, ao final, é o valor negativo de R$ 893,56 (oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos). Ressalte-se, por oportuno, que o valor atualizado do salário-mínimo (R$ 1.518,00), multiplicado por 05 (cinco), está muito próximo do rendimento bruto do agravante (R$ 7.950,00), o que, somado aos demais aspectos demonstrados nos autos, deve-se reconhecer o estado de hipossuficiência no qual se encontra o recorrente. Ademais, verifica-se a existência de perigo de dano, pois o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar a extinção do feito de origem. Portanto, ante a probabilidade de provimento do recurso quando do julgamento do mérito por este Órgão Colegiado, bem como a decisão recorrida ser passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, o recorrente faz jus à obtenção da antecipação da tutela recursal vindicada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator